Tribunal: TJSP
Processo: 3008673-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão em cumprimento de sentença que deferiu pedido de habilitação direta dos agravantes nos autos, permitindo o levantamento de valores, independentemente de inventário ou alvará judicial. Sucessão processual. Habilitação dos herdeiros. Admissibilidade de habilitação, independentemente de abertura de inventário, mediante simples comprovação da condição de herdeiros.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão em cumprimento de sentença que deferiu pedido de habilitação direta dos agravantes nos autos, permitindo o levantamento de valores, independentemente de inventário ou alvará judicial. Sucessão processual. Habilitação dos herdeiros. Admissibilidade de habilitação, independentemente de abertura de inventário, mediante simples comprovação da condição de herdeiros. Contudo, o levantamento de valores pelos herdeiros deve ser condicionado à apresentação do formal/certidão de partilha (art. 655 do CPC) ou da escritura pública de inventário e partilha. RECURSO PROVIDO.